Tribunal: TJDFT
Processo: 0753054-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0753054-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDRE PIRES TAVARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença no: 0703798-62.2019.8.07.0010. Na referida decisão, a magistrada de primeiro grau, ante a inércia do executado em cumprir as determinações consistentes em declinar seus dados bancários, decretou o perdimento do valor vinculado à conta judicial atrelada aos autos de origem em favor do Programa de Modernização e Aperfeiçoamento da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - PROJUS, com fundamento no art. 16, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. No presente agravo de instrumento, o agravante narrou que o processo de origem se tratou de ação de cumprimento de sentença movido por agravado contra o agravante para recebimento de honorários advocatícios no importe de R$ 5.026,15, o qual foi extinto pelo cumprimento da obrigação. Alegou que os patronos do agravante peticionaram no processo e requereram o fornecimento do extrato da conta judicial, que comprovou a existência do valor de R$ 37.191,70 depositados e R$ 40.176,22 atualizados, oportunidade que o Juízo de primeiro grau verificou que os valores ali constantes pertenciam ao agravante, determinando que a parte apresentasse seus dados bancários. Aduziu que, por equívoco, não houve o fornecimento dos dados bancários pela instituição financeira e, por consequência, houve a determinação de perdimento dos valores. Sustentou que é o legítimo titular dos valores disponíveis na conta judicial e que o perdimento da quantia de R$ 31.993,98 constitui medida gravosa e irá trazer prejuízos irreparáveis à instituição financeira, além de não observar o princípio da razoabilidade. Requereu a concessão da tutela de urgência recursal para revogar a determinação de perdimento dos valores e o deferimento da transferência dos valores dispostos em conta judicial para o seu legítimo titular, a instituição financeira, conforme dados bancários já apresentados no processo de origem. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, declarando, em definitivo, a titularidade dos valores depositados em conta judicial em favor do agravante. Preparo recolhido (ID 67224632). É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em análise preliminar, verifico que se encontram presentes os riscos de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a natureza de irreversibilidade da medida, acaso levado a efeito o perdimento declarado, fazendo-se necessária a suspensão da decisão agravada para fins de posterior análise do mérito recursal. Ante o exposto, defiro, em parte, a concessão do efeito suspensivo, a fim de que se aguarde o julgamento do presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora